Tribunal: TJPA
Processo: 0801359-57.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801359-57.2020.8.14.0107

APELANTE: ELISON LIMA DO O

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A ADESÃO AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.500,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DAS CONDENAÇÕES NA FORMA DA SÚMULA 54, STJ E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS, CONFORME SÚMULA 43, STJ. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS DAS CONDENAÇÕES EM DANOS MORAIS E MATERIAIS INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO E A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS INICIE A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Elison Lima do O, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por ELISON LIMA DO O e o segundo por BANCO BRADESCO S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço de “Cart Cred Anuid” e Bradesco Vida e Previdência”, cumulada com restituição material e compensação moral, (proc. Nº 0801359-57.2020.8.14.0107).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Balizando tais parâmetros, tomo por bem em fixar os danos morais em R$ 4.000,00 (um mil reais), em razão de serem dois serviços não contratados pela autora, CART CRED ANUID e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.

E quanto a repetição indébita, que o banco restitua, em dobro, os valores indevidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

P.R.I.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo da autora girou em torno da majoração dos danos morais para R$10.000,00 e dos ônus sucumbenciais, bem como modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora das duas condenações (moral e material) a partir do evento danoso e que a correção monetária dos danos materiais inicie também a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade dos descontos ocorridos na conta corrente do autor porque contratado o serviço de cartão de crédito e de previdência privada. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica referente aos descontos sob as rubricas CART CRED ANUID e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, condenado o Banco em danos morais no valor de R$4.000,00, bem como na repetição do indébito em dobro com correção monetária e juros de 1% a partir da citação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque decorreram de exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não permite concluir pela legitimidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da requerente. E por uma razão bem simples. Inexiste nos autos prova de que o autor aderiu ao serviço de cartão de crédito e de previdência privada que justificasse as cobranças impugnadas na inicial, haja vista que, com a contestação, não foi trazida qualquer documentação que demonstrasse a vontade do autor em ter solicitado emissão do cartão de crédito ou que ele tenha utilizado referido serviço, podendo dizer o mesmo para a previdência.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças ocorridas na conta corrente da parte autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com razão a autora no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora das condenações impostas ao Banco, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios tanto dos morais quanto dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Também comporta acolhimento a modificação do termo inicial correção monetária da condenação em danos materiais, devendo ser a partir do efetivo prejuízo, conforme determina a Súmula 43, STJ.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Elison Lima do O
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora das condenações em danos materiais e morais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ e que a correção monetária dos danos materiais inicie a partir do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024